Tribunal: TJDFT
Processo: 0704417-43.2020.8.07.0014
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS SérgioRocha Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0704417-43.2020.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANGELICA CANCI RIBEIRO APELADO: ARMANDO MOTA DECISÃO DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO EM DOBRO A embargante interpôs recurso de apelação no dia 25.01.2021, sem o recolhimento do preparo (ID 25305217). Em nova manifestação datada de 03.02.2021 a embargante/apelante anexou aos autos a guia do preparo e comprovante de pagamento (ID 25305218). Todavia, o preparo recolhido após a interposição do apelo deve ser pago em dobro (CPC/15 1.007 § 4o). Assim, determino à embargante/apelante, Angelica Canci Ribeiro, que recolha o equivalente a mais um preparo do apelo, sob pena de deserção. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator